Tribunal: TJDFT
Processo: 0720281-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal-DF contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por ele interposto em razão de sua intempestividade.
2. O DF alega que houve dupla intimação, nos registros do sistema do PJE, que a acarretou a perda de prazo pela parte, o que configura justa causa a autorizar a devolução do prazo para pratica do ato, nos termos do art. 223, caput e § 1o do Código de Processo Civil.
3. Sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”
4. Nos casos de concessão de liminar antes da formação da relação processual, o termo inicial para a interposição do recurso é a data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido pelo oficial de justiça.
5. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.”
6. O mandado de citação foi juntado no dia 01/04/2024 (primeiro registro do PJE), data que iniciou o prazo recursal. O segundo registro de ciência do 4/4/2024 não deve prevalecer. A inequívoca ciência da parte manifestada na primeira intimação, torna sem qualquer influência a segunda, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva.
7. A parte foi intimada a comprovar sua citação/intimação na data indicada nas razões do agravo de instrumento (4/4/2024), sob pena de não conhecimento do recurso por intempestividade, mas o prazo transcorreu sem manifestação.
8. Recurso conhecido e não provido.